Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020 APELANTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória opostos por Elem Cristina Soares Mota em ação proposta pela Cooperativa Habitacional Econômica dos Empregados da Embrapa Ltda. A Apelação foi distribuída ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da e. 8a Turma Cível, por prevenção, em razão do julgamento do AI 0704238-57.2021.8.07.0020 e do crédito reconhecido no Processo no 2010.07.1.021014-2, que gerou a Apelação no 0021014-0404.2010.8.07.0007 (Id. 61670147). O eminente Desembargador declinou da competência, sob o fundamento de que há prevenção desta Desembargadora, porquanto a pretensão autoral/recursal decorre do crédito reconhecido no Processo no 2010.07.1.021014-2 (0021014-0404.2010.8.07.0007), da qual fui relatora (Id. 61670147). Em que pesem os respeitáveis fundamentos expendidos na referida decisão, reputo que a prevenção suscitada não se justifica, pois a Apelação informada pelo e. Desembargador já foi julgada e não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Consoante o Enunciado da Súmula 235 do c. STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Igualmente, o Código de Processo Civil em vigor encampou tal entendimento e dispensa a reunião de processos para decisão conjunta caso um deles já tenha sido sentenciado, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” Esclareço que a conexão tem por objetivo evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Na origem, cuida-se de Ação Monitória objetivando cobrar o saldo devedor definido no Processo no 0021014-0404.2010.8.07.0007. A Apelação interposta no referido Processo foi relatada por esta Desembargadora e o correspondente acórdão já transitou em julgado em 28.4.2018. Cumpre destacar, ainda, que, na origem, a Ré arguiu a incompetência do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, sob o argumento de que haveria prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista que o valor definitivo na monitória foi arbitrado no Processo no 0021014-04.2010.8.07.0007. No entanto, a preliminar de incompetência foi afastada pelo Juiz a quo, sob o fundamento de que, “tendo transitado em julgado à ação de no 0021014-04.2010.8.07.0007, incabível a distribuição por prevenção em razão de eventual conexão com o presente feito (art. 55, §1o, do CPC).” (Id. 58881259). Assim, da mesma forma que não há prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a ação monitória, não há prevenção da 3a Turma Cível para julgar a Apelação. Conforme já ressaltado, a prevenção por conexão não se justifica no presente caso, pois o processo já foi julgado e não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Nesse sentido, o c. Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça já decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Na conexão, a identidade entre os elementos da ação refere-se ao objeto ou à causa de pedir, não se exigindo a afinidade entre as partes do processo para seu reconhecimento (artigo 55, caput, do Código de Processo Civil). 2. A conexão é um critério de modificação de competência que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem vínculo de semelhança, não havendo necessidade de absoluta identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando a latência do risco de decisões conflitantes ou contraditórias para que seja determinada a reunião dessas ações em um conceito mais amplo e aberto de conexão (artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil). 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não se exigindo, inclusive, a ocorrência do trânsito em julgado para a afastar a incidência do instituto. Precedentes STJ. 4. Na espécie, a prevenção por conexão não é aplicável, porquanto o processo no. 000143-64.2017.8.07.0020 (ação de reintegração de posse), indicado como referência para o amparo do argumento, fora definitivamente julgado e com trânsito em julgado consolidado, não existindo o risco de decisão conflitantes ou contraditórias que possam embasar a sua reunião (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes TJDFT. 5. Conflito negativo de competência admitido para declarar como competente o e. Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento da apelação cível n. o 0004256-37.2016.8.07.0007. (Acórdão 1415459, 07023966820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Conselho Especial, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÕES PENAIS. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INAPLICÁVEL. FATOS DISTINTOS, EM LOCAIS DIVERSOS. PROCESSO PARADIGMA JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica. 2. No caso concreto, a ação penal em destaque e o processo tomado como paradigma, embora apresentem semelhanças nas imputações objetivas (atinentes a fraudes em licitações), tramitaram em separado e tratam de eventos ocorridos em períodos distintos, com longo lapso temporal transcorrido entre eles, referentes a certames diversos. Ademais, não há identidade nos polos passivos, com a ressalva de dois réus em comum. 3. Conquanto tenha ocorrido o compartilhamento de provas entre os processos - em virtude dos réus em comum - não se deve perder de vista que o instituto da conexão se destina primordialmente a favorecer a produção de provas e evitar a pronunciamentos conflitantes. Portanto, mesmo em segundo grau, e ainda que para fins de identificação da unidade preventa, não há sentido em direcionar os processos ou recursos seguintes à unidade judicial que já julgou o processo tomado como referência, sobretudo se já há coisa julgada material. Precedentes TJDFT. 4. Evidenciado o julgamento de recursos anteriores, interpostos contra decisões proferidas nos autos de referência, incide sobre o caso concreto a regra prevista no art. 83 do CPP, retomada no art. 81, caput, do RITJDF. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1820050, 07464066620238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO. SÚMULA 235/STJ. CPC. 1. Descabe a reunião de processos, sob o fundamento de ocorrência de conexão, se um dos processos já se encontra julgado. Inteligência do art. 55, §1o do CPC/2015 e do enunciado no 235 da Súmula de Jurisprudência do STJ). 2. Conflito de Competência conhecido e provido. (Acórdão 1375142, 07115720820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 28/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO ENTRE AGRAVOS - PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA - AGRAVO PARADIGMA JÁ JULGADO - ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO AGRAVO SUPERVENIENTE. 1. Ainda que a causa de pedir e o pedido sejam comuns, revela-se inócuo o reconhecimento de eventual conexão entre dois recursos se um deles já se encontra julgado, afastando, assim, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes (Súmula 235 do STJ). Precedentes. 2. Não bastasse, a despeito do caput do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prever que o primeiro recurso distribuído, após a reunião de processos, torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em um dos processos conexos, o §4o do mesmo preceptivo legal prevê que, certamente, conquanto qualquer das partes possa arguir a mencionada prevenção, deve fazê-lo até o início do julgamento. 3. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. (Acórdão 1154590, 20180020077715CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Págs.: 433-434) Ressalto que a identificação do juízo prevento somente é relevante nos casos em que o reconhecimento da conexão entre as causas tenha sua finalidade alcançada, isto é, impedir decisões conflitantes, o que não ocorre quando um deles já foi julgado. Lado outro, verifica-se que o presente recurso foi distribuído ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro em razão da distribuição do Agravo de Instrumento no 0704238-57.2021.8.07.0020, interposto em processo associado aos presentes autos (Processo no 0704238-57.2021.8.07.0020). Desse modo, o presente recurso foi, acertadamente, distribuído ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em observância ao art. 930, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” A prevenção do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro também é reforçada pela regra do § 1o do art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Por tais razões, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da e. 8a Turma Cível, com fundamento nos artigos 66, III, 958 do CPC e 205 do RITJDFT. Expeça-se ofício ao eminente Desembargador Presidente do Conselho Especial, instruindo-o com cópia das peças principais dos presentes autos e as do Processo no 0021014-0404.2010.8.07.0007. Permaneçam os presentes autos na Secretaria da 3a Turma Cível, até o julgamento do conflito pelo Conselho Especial. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora